Tribunal: TJDFT
Processo: 0708623-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708623-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ADALBERTO ROSÁRIO GERTRUDES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID150409769, autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais e com pedido de tutela de urgência (no0748077-58.2022.8.07.0001 ) ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante ao argumento de que, na hipótese, a pretensão deduzida a título de tutela de urgência representa “antecipação do próprio mérito, exaurindo “ab initio” a prestação jurisdicional que se persegue ao fim.” O agravante sustenta, em síntese que, na origem, apresentou ação de conhecimento em desfavor da parte agravada, após ter sido negado o pagamento das cartas de crédito contempladas por lance, decorrente de contrato de consórcio firmado entre as partes, relativas as cotas sob os números 5.066, 7.357 e 7.519, todas do grupo no 1.370, para aquisição de veículos no valor total de R$ 67.506,41 (sessenta e sete mil, quinhentos e seis reais e quarenta e um centavos) em 53 parcelas, no valor total inicial de R$ 1.512,38 (mil e quinhentos e doze reais e trinta e oito centavos). Assim, afirma ter confirmado lance no valor de R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais), no dia 11/02/2022, restando o saldo devedor de R$ 44.030,21 (quarenta e quatro mil e trinta reais e vinte e um centavos) a serem pagos em 26 parcelas vincendas de R$ 1.661,20 (mil e seiscentos e sessenta e um reais e vinte centavos). Sustenta que, após confirmação do pagamento do lance, requereu o pagamento da carta de crédito, para a concessionária de veículos 0km SAGA – Sociedade Anônima Goiás de Automóvel, do veículo do NIVUS HIGHLINE 200 TSI, AUTOMOVEL, espécie PASSAGEIRO, da Marca VOLKSWAGEN, do ano 2022 modelo 2023\Chassi: 9BWCH6CH6PP000702 Renavam: 00100245, no valor R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), dos quais, pagou à vista a diferença do crédito veículo R$ 89.969,79 (oitenta e nove mil e novecentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos). Assim, alega que o banco agravado negou o pagamento das cartas de crédito à concessionaria de veículo, ao argumento de que que havia pendência em um financiamento de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – outro produto bancário e que, por este motivo, não seria possível a realização do pagamento das cartas de crédito contempladas, devido à referida pendência. Destaca que o magistrado prolator da r. decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência ao fundamento de que é necessária dilação probatória, em respeito ao princípio do devido processo legal, visto que o pedido de antecipação de tutela requerida, se confunde com o próprio mérito da inicial. Pontua que os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência estão devidamente comprovados, visto que o consumidor apresentou os extratos de pagamentos dos consórcios, os quais indicam a regularidade dos pagamentos das parcelas mensais, bem como a confirmação do lance e emissão da carta de crédito, que serviu para aquisição do veículo zero KM, o qual possui valor 3 (três) vezes superior ao saldo devedor do contrato. Destaca que o perigo da demora encontra-se presente, visto que “após o elevado gasto financeiro com o lance no valor de R$ 22.000,00, mais a quantia pela diferença das cartas e o valor do bem de R$ 89.969,79, ficou sem o bem, e pior, a própria marca Volkswagen já anunciou novo modelo do veículo adquirido, o que impõe uma desvalorização ainda maior do bem que está deteriorando no pátio da concessionária, já que não pode ser alienado a outrem porque tem o seu chassi vinculado à nota fiscal de venda emitida ao consumidor Agravante.” Assim, ressalta não se mostrar legítima a recusa da administradora de consórcios em realizar o pagamento das cartas de crédito, ao argumento genérico de que há pendência financeira, de sorte que a conduta do agravado que viola os princípios da boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Requer, portanto, seja “deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, previsto no art. 1.019 inciso I do CPC, para determinar que a Agravada realize o pagamento das cartas crédito à concessionaria de veículo indicada na nota fiscal de venda, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 até o limite do valor do veículo adquirido de R$ 134.000,00, conforme o previsto no art. 537 do CPC.”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo recolhido (ID 44561561). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de no 0748077-58.2022.8.07.0001 o agravante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais e com pedido de tutela de urgência, a qual foi indeferida pelo d. Juiz a quo nos seguintes termos: (ID 150409769, autos de origem) Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de Tutela de Urgência. Narra a parte requerente que lhe foi oferecido consórcio destinado à aquisição de veículo no valor total de R$ 67.506,41 (sessenta e sete mil quinhentos e seis reais e quarenta e um centavos). Aduz que adquiriu 3 quotas do mencionado consórcio, as quais seriam pagas em 53 parcelas, no valor de R$ 1.512,38 (mil quinhentos e doze reais e trinta e oito centavos). Assegura que contemplou três quotas de consórcio, mediante o pagamento de lance no valor total de R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais), em 11/02/2022, restando o saldo devedor de R$ 44.030,21 (quarenta e quatro mil trinta reais e vinte e um centavos) a serem pagos em 26 parcelas vincendas de R$ 1.661,20. Prossegue afirmando que após a contemplação por lance requereu a expedição da Carta de Crédito. Contudo, o referido pagamento foi negado pela requerida, com o fundamento de que haveria pendência financeira em um financiamento de Crédito Direto ao Consumidor. Com base na fundamentação apresentada na inicial, formula pretensão de urgência, nos seguintes termos: “Por todo exposto, requer-se: “a) Que seja deferido o pedido de tutela de urgência vindicado, para que determine que instituição financeira realize o pagamento das três cartas de crédito no valor total atualizado de R$ 68.977,39 (conforme extratos atualizados anexos), o qual será destinado à concessionária de veículos vendedora SAGA S/A, CNPJ 01.104.751/0004-63, mediante depósito\transferência para a conta de sua titularidade junto ao BANCO ITAÚ S/A, AGÊNCIA 6892, CONTA 02047-7, de acordo com o indicado no contrato devidamente assinado no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob pena de multa a ser fixada por este d. Juízo, não inferior a R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite do valor do contrato de R$ 100.000,00 (cem mil reais);” (ID 150274130, p. 11). Eis o sucinto relato. D E C I D O. Inicialmente, RECEBO a emenda de ID 150274130, que passará a representar a peça de ingresso para fins de contraditório e de cognição judicial. OBSERVE-SE. No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, constato que a pretensão deduzida a título de tutela de urgência representa inegável antecipação do próprio mérito, exaurindo “ab initio” a prestação jurisdicional que se persegue ao fim. Nesse contexto, é de se assinalar que o feito ainda dá seus primeiros passos, razão pela qual a prolação de provimento jurisdicional exauriente, sem a submissão dos fundamentos da peça de abertura e documentos às garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal – contraditório e ampla defesa – afigura-se antijurídica. Daí porque o prematuro acolhimento de pretensão exauriente exige a angularização da relação processual e a oportunidade de oferta de resposta pelo requerido. Pelo exposto, à míngua de Probabilidade do Direito, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência. (Grifou-se) Daí a interposição do presente agravo de instrumento. Sabe-se que os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem observa-se que o agravante/autor, foi contemplado no grupo de consórcio administrado pelo agravado, consoante se examina dos documentos de ID 145500339, 145500340 e 145500342, perfazendo o total de R$ 67.621,29 (sessenta e sete mil seiscentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos). Assim, das referidas quotas, o agravante pagou da: a) quota 5.066, 26 (vinte e seis) parcelas e deve outras 27 (vinte e sete) totalizando R$ 19.917,73 (dezenove mil e novecentos e dezessete reais e setenta e três centavos) (ID 145500343); b) quota 7.357, 27 (vinte e sete) parcelas e deve, ainda, 26 (vinte e seis), que somadas totalizam R$ 11.795,28 (onze mil e setecentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos) (ID 145500344); c) quota 7.519, 26 (vinte e seis) parcelas e deve outras 27 (vinte e sete) perfazendo o débito de R$ 12.317,20 ( doze mil trezentos e dezessete reais e vinte centavos) (ID 145504995), perfazendo, o saldo devedor, a quantia de R$ 44.030,21 (quarenta e quatro mil e trinta reais e vinte e um centavos). Desse modo, após confirmação da contemplação por lance, o agravante requereu a expedição de autorização de faturamento (carta de crédito), de modo que se dirigiu à concessionaria SAGA e faturou o veículo no valor de R$ 134.000,00 ( cento e trinta e quatro mil reais) , dos quais, pagou à vista a diferença do crédito no valor de R$ 89.969,79 (oitenta e nove mil novecentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos) consoante nota fiscal no 877696, emitida em 07/12/2022, juntada aos autos de origem ao ID 145504996. Nesse sentido, o agravante se dirigiu a uma agência bancária do agravado para assinar o contrato de alienação e liberação das quantias prevista nas cartas de crédito contempladas, de modo que o pagamento foi negado pela instituição financeira, a qual alegou haver pendência em um financiamento de Crédito Direto ao Consumidor (CDC). Alega, assim, que não se mostrar legítima a recusa da administradora de consórcios em realizar o pagamento das cartas de crédito, ao argumento genérico de que há pendência financeira, de sorte que a conduta do agravado que viola os princípios da boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Sabe-se que esta eg. Corte de Justiça possui entendimento de que se considera injusta recusa da administradora do consórcio em conceder carta de crédito, quando a análise de risco é feita no momento da contemplação, em que há o adimplemento substancial do contrato. Nesse sentido, haveria afronta ao princípio da boa-fé contratual, com a frustração da legítima expectativa do consorciado de ter acesso ao crédito contratado. Contudo, compulsando os autos de origem, nota-se que os fundamentos apresentados pela parte agravante não estão amparados em provas robustas, de sorte que não se permite chegar a uma alta probabilidade do direito alegado. Isso porque, a despeito da relevância do alegado descumprimento contratual da parte agravada, a verificação da extensão do dano demanda aprofundamento na cognição. Insta salientar que, no presente caso, faz-se necessário oportunizar ao agravada o direito ao contraditório e a ampla defesa, a fim de se comprovar os fatos alegados pela parte agravante. Assim, para se confirmar a pretensão do agravante, revela-se imprescindível exame de cognição exauriente, de sorte que as questões em comento devem ser resolvidas de maneira adequada após a instrução do feito. Nota-se, ainda, que o direito alegado pela parte, em relação a conduta abusiva da recorrida, deve ser analisado de maneira profunda, consoante as provas trazidas aos autos, o que se refere ao mérito da demanda, de sorte que deve ser apreciado oportunamente pelo juízo a quo. Nesse sentido, aliás, o é entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: (...) Não se evidencia a reversibilidade da medida vindicada, uma vez que, por se cuidar de montante elevado, a carta de crédito liberada liminarmente pode não ser reavida, notadamente quando a própria agravante reconhece que a o instrumento é essencial para adquirir o imóvel almejado. 3. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 3 (Acórdão 1651266, 07301646620228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023.) (Grifou-se) (...) 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão, proferida na ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava obrigar a agravada a cumprir carta de crédito. 1.1. Recurso aviado pela autora a fim de que haja o cumprimento da carta de crédito (sob pena de aplicação de multa e penhora de valores em conta bancária). 2. O Sistema de Consórcios é modalidade de acesso ao mercado de consumo baseado na união de pessoas físicas ou jurídicas, em grupo fechado, com finalidade de formar poupança destinada à compra de bens móveis duráveis, imóveis e serviços, por meio de autofinanciamento, conforme art. 2o da Lei no 11.795/08. 2.1. Para a consecução dos fins almejados, o grupo contrata uma empresa administradora, que figurará no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, na qualidade de mera "gestora dos negócios dos grupos e de mandatária de seus interesses de direitos". 2.2. As contribuições pagas ao grupo destinam-se a contemplar seus integrantes com crédito que será utilizado na compra de bem ou serviço, por meio de sorteio ou lance. 2.3. Na hipótese, a decisão agravada indeferiu o pedido da exordial sob o fundamento de que "os fatos alegados na inicial reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e ampla defesa". 2.4. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Isto porque o preenchimento dos requisitos para o cumprimento da carta de crédito ou devolução do valor pago demanda verdadeira análise de mérito e necessita dilação probatória. 3. Neste momento de análise não é possível demonstrar, de plano, a plausibilidade do direito da recorrente. 3.1. Esta Corte tem julgado neste sentido: "(...) Como cediço, o Agravo de Instrumento é um recurso de cognição limitada, já que, por meio dele, apenas se investiga a retidão da decisão vergastada, não se podendo, em regra, adentrar no mérito da controvérsia. 5. Logo, ausentes os requisitos necessários à concessão da Liminar, em razão da necessidade de dilação probatória, a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento, porquanto recurso de cognição limitada. 6. Recurso conhecido e não provido. (07058170320218070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 25/5/2021). 3.2. Nessa linha, em que pese os fundamentos externados pela recorrente, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.3. Assim, estando a decisão agravada em consonância com a jurisprudência, mostra-se adequada a sua manutenção. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1373907, 07224119220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Ressalta-se que, ao caso dos autos, não há como aferir e sequer obrigar que a Administradora do Consórcio libere o crédito ao consorciado, porquanto não foi colacionado ao feito de origem sequer cópia do contrato, de modo que não se pode aferir as exigências estipuladas contratualmente para que se libere a carta de crédito pretendida pelo agravante. Assim, os fatos narrados pela agravante demandam produção de provas e verificação das teses de defesa, a fim de que seja formado juízo de certeza. Outrossim, verifica-se que o alegado descumprimento contratual por parte da agravada trata de questões que não podem ser verificadas de plano, apenas com esteio em argumentação e documentos unilateralmente apresentados. Portanto, ante a necessidade de dilação probatória, com o objetivo de solucionar a demanda, diante da ausência de demonstração inequívoca dos fatos alegados pelo agravante, torna-se imperioso o indeferimento do pedido referente à tutela recursal pretendida. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelos artigos 995 e 300, caput, ambos do Código de Processo Civil, INDEFERE-SE a liminar. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 15 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.